Tribunal: TJMT
Processo: 1010623-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010623-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS PAULO DE LIMA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– FURTO, ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – INDULTO NATALINO - DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 – INDEFERIMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
-
NÃO CUMPRIMENTO DAS PENAS RELATIVAS AO CRIME IMPEDITIVO – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

O c. STF decidiu que
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos
crimes

impeditivos
para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto”
(
SL 1698 MC-Ref
). Nessa linha jurisprudencial: STF, RHC 235.148; RHC 235.213; RHC 235.808).

A “
melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5o e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1o do art. 7o do Decreto)”
(STJ, AgRg no HC no 824.625/SP). No mesmo sentido: STJ, RHC no 180.857/SP; HC no 834.999/SP; RHC no 179.348/SP; HC no 805.648/SP.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1010623-89.2024.8.11.0000 – COMARCA DE ÁGUA BOA

AGRAVANTE:

MARCOS PAULO DE LIMA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por
MARCOS PAULO DE LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa, nos autos de execução penal (SEEU 0402193-08.2020.8.07.0015), que indeferiu indulto natalino [Decreto Presidencial no 11.302/2022] em cumprimento de penas unificadas em 15 (quinze) anos e 10 (dez) de reclusão decorrente de condenações por furto, roubo majorado e tentativa de roubo majorado- art. 155,
caput
, art. 157, § 2o, I, art. 157, § 2o, I, c]c art. 14, II, todos do CP - (ID 210938170– fls. 583/586).

O agravante sustenta que “
em se tratando de crimes cometidos em contexto diversos, fora das hipóteses de concurso material ou formal de crimes, não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
”

Pede o provimento para
“para reconhecer o INDULTO e declarar a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de em relação a condenação pela prática do delito tipificado no art. 155”
(ID 210938170– fls. 589/595).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento (ID 210938170– fls. 596/599).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 210938170– fls. 635).

A i. 2a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID. 211730175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravante
possui as seguintes condenações:

- 1
(um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por furto - art. 155,
caput
, do CP -, praticado em 29.8.2023, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 6.11.2023 (Ação Penal no 1008722-11.2023.8.11.0004);

-
2 (dois) anos e 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, por tráfico de drogas privilegiado - art. 155,
caput
, do CP -, cometido em 25.5.2010, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 28.9.2010 (Ação Penal no 0000793-64.2010.8.11.0079);

-
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, por tentativa de roubo - art. 157, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP -, cometido em 2.9.2010, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 22.11.2010 (Ação Penal no 0003033-79.2010.8.11.0029);

-
9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, por roubo majorado - art. 157, § 2o, I do CP -, cometido em 11.5.2019, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 17.10.2019 (Ação Penal no 0713441-71.2019.8.07.0001).

Em 25.1.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino com a seguinte fundamentação:

“[...]Constata-se que o recuperando foi condenado, conforme a guia penal de n. 0000793-64.2010.8.11.0079, pela prática do delito descrito no art. 155, caput, do CP. (...)

O indulto natalino é um benefício concedido pelo Presidente da República, que significa o perdão da pena, efetivado mediante decreto que tem como consequência a extinção, diminuição ou substituição da pena, e é regulado por Decreto do Presidente da República, com base no artigo 84, XII da Constituição Federal.

O Decreto Presidencial de n. 11.302/2022, que concede indulto natalino a condenados, versa em seu art. 5o: [...]

Contudo, o recuperando possui condenação pelos crimes de previstos nos arts. 157, § 2o, I e 157, § 2o, I, c/c art. 14, II, todos do CP (guia 0713441.71.2019.8.07.0001 – ev. 1.1), delitos taxados como impeditivos à concessão do benefício, conforme preceitua o art. 7o, do Decreto n. 11.302/22, vejamos: [...]

E em análise aos autos, constata-se que o recuperando não cumpriu integralmente a pena referente ao crime impeditivo (tráfico de drogas), o que é um requisito previsto no art. 11, parágrafo único do Decreto supracitado para concessão do benefício, in verbis: [...]

Nesse sentido, tem-se o entendimento do TJMT: [...]

Ante o exposto, DEIXO de conceder indulto ao recuperando MARCOS PAULO DE LIMA, com fulcro no art. 7o, c/c art. 11, parágrafo único, ambos do Decreto 11.302/22. [...].”
(Jean Louis Maia, juiz de Direito - ID 210938170– fls. 583/586)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu indulto natalino [Decreto Presidencial no 11.302/2022] em relação ao furto (Guia no 0000793-64.2010.8.11.0079) por não ter sido cumprida a totalidade das penas dos crimes impeditivos [roubos majorados – Guias no Ação Penal no 0003033-79.2010.8.11.0029 e Ação Penal 0713441-71.2019.8.07.0001].

O
c. STF decidiu que
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos
crimes

impeditivos
para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto”
(
SL 1698 MC-Ref – Relator:
Min.

Luís Roberto Barroso - Tribunal Pleno - 29.2.2024).

Seguindo essa linha jurisprudencial, anotam-se os seguintes julgados do c. STF:

“[...] a negativa de concessão do benefício do indulto ao recorrente se deu pelo não cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto no 11.302/2022, ante a menção ao cumprimento de pena pela prática de crime hediondo. Logo, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem”
(RHC 235.148, Relator Min. Dias Toffoli - 29.11.2023).

“Ocorre que o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7o, quando este for em concurso com o crime não impeditivo”
(RHC 235.213, Relator Min. Cristiano Zanin - 27.11.2023).

“O art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 prevê a possibilidade de concessão de indulto aos condenados "por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". Por outro lado, o parágrafo único do art. 11 do referido decreto veda a concessão do indulto aos condenados que não cumpriram a pena do crime impeditivo do benefício
” (RHC 235.808, Relator Min. Luiz Fux - 4.12.2023).

Com efeito, a “
melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5o e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1o do art. 7o do Decreto)”
(STJ, AgRg no HC no 870.883/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.4.2024).

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024